Tribunal: TCU
Processo: 007.584/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8476/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Edmilson Vieira de Jesus (CPF: XXX.600.732-XX); e b) considerar legais , para fins de registro, os demais atos de concessão de aposentadoria constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 007.584/2019-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dimas Ribeiro da Fonseca (XXX.540.111-XX); Edmilson Vieira de Jesus (XXX.600.732-XX); Elaine Maria de Santana (XXX.088.054-XX); Elionete de Souza (XXX.504.272-XX); Elizabeth Pitwak Machado Silva (XXX.066.408-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.